Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722247-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL GAVEA AGRAVADO: WELLINGTON DOMINGOS DE SANTANA, SIRLENE PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Residencial Gavea contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0711360-28.2019.8.07.0009, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do Agravado. Preparo comprovado – Ids. 59751998 e 59751999. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora